Tribunal: TJES
Processo: 5007097-56.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007097-56.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BELLE AUTOMOTOR LTDA

APELADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. ESTELIONATO DIGITAL. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. INVASÃO DE CONTA E-COMMERCE MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA DIGITAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 466, firmou entendimento no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

2
)
A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que “[as] instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

3
)
Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

4
)
Descabe a condenação por danos morais, haja vista que os fatos não são capazes de causar lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, afetando apenas a sua esfera patrimonial.

5
)
Recurso
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para julgar a ação parcialmente procedente.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A apelante ajuizara a presente ação de restituição de valores c/c indenizatória alegando ser usuária das plataformas de vendas
Mercado Livre
e
Mercado Pago
, e que fora vítima de estelionatário digital, denominado golpe da falsa central de atendimento, sendo induzida a clicar em um
link
malicioso sob a falsa alegação de
upgrade
na conta da empresa.

Confira-se a dinâmica dos fatos narrados na exordial:

“
[...] no dia 08 de fevereiro de 2022, às 14:08, o senhor Leonardo, responsável pelo departamento de e-commerce da empresa Autora junto à Requerida recebeu uma ligação no seu aparelho celular (27.99836-1474) de um número privado através do qual a pessoa identificou-se pelo nome de Carlos Eduardo e informou ser funcionário da empresa Requerida, e que o motivo do contato era para realizar um procedimento na conta da empresa Autora para melhoria da reputação da loja na plataforma (índice de avaliação sobre o vendedor).

Posteriormente, o senhor Carlos Eduardo passou a informar os dados de índices de avaliação da empresa Autora e orientou que o senhor Leonardo acessasse o site https://mp.diagnostico2022.com/modulo_atualizacao.php, para que assim iniciasse o processo.

Após clicar no link, o senhor Carlos Eduardo teve acesso remoto ao notebook utilizado pelo senhor Leonardo e passou a realizar alguns downloads e atualizações no sistema da plataforma da Requerida.

Ao finalizar o processo o senhor Carlos Eduardo informou que em até 24h a reputação da empresa Autora seria restabelecida e solicitou ao senhor Leonardo que iniciasse o mesmo procedimento em outras lojas gerenciadas por ele junto a plataforma da Requerida.

No entanto, por precaução, o senhor Leonardo informou que aguardaria o decurso das 24h para verificar o resultado e somente depois faria o procedimento nas demais contas.

Porém, para sua surpresa, ao finalizar a ligação, embora não fosse fornecido em nenhum momento, dados pessoais ou senhas para acesso a plataforma Mercado Livre e Mercado Pago, o senhor Leonardo, ao acessar a área de recebimento de valores via Mercado Pago, localizada dentro da plataforma Mercado Livre, percebeu que foram realizadas várias transações não autorizadas pela Autora, conforme descrito abaixo:

14:26 – Transferência via PIX no valor de R$9.313,44 em benefício de Assessoria Domingues;

14:29 – Contratação de empréstimo na modalidade “dinheiro express” no valor de R$15.400,00;

14:30 – Transferência via PIX em benefício de Lock Style MM no valor de R$13.992,40;

14:35 – Transferência via PIX em benefício de Rubens Levi Sousa da Silva no valor de R$15.879,40.”

Inicialmente, cumpre salientar que, segundo o Banco Central do Brasil, o Mercado Pago, que integra o grupo econômico da recorrida, opera como banco digital, razão pela qual se lhe aplicam os preceitos do Tema Repetitivo nº 466 do STJ, como subsegue:

“
A
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
”

A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que
“
[a
s
]
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

No caso dos autos, a apelada sustenta estar caracterizado o fortuito externo, porquanto, ao fazer contato com os cibercriminosos, a apelante, ludibriada, facilitou o acesso à conta.

Nada obstante, essa tese não convence, pois, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP,
“
embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais,
é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.”

De forma ainda mais didática, assentou a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, que
“
[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
”

Convém salientar que, muito embora o preposto da recorrente tenha sido induzido a possibilitar o acesso remoto ao seu terminal, caberia a plataforma digital promover medidas avançadas de segurança, a exemplo das etapas de dupla verificação, solicitando códigos ou senhas adicionais para movimentação dos valores em conta digital.

Pelo que consta, o funcionário da apelante não informou senha de acesso à plataforma, de modo que os fatos narrados devem ser considerados
fortuito interno
, relacionado a atividade econômica da recorrida, emergindo o dever de indenizar.

A propósito do tema, confira-se outros precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA. 1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa.
2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
3. A Terceira Turma do STJ assentou, no julgamento do REsp n. 1.451.312/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017 que a instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.
4. Essa excludente de responsabilidade dos banco foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Embora os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
[...] 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Não há, portanto, como sustentar a hipótese de fortuito externo, pelo que se mostra imperiosa a reforma da sentença.

Descabe, porém, a pretendida condenação por danos morais, haja vista que os fatos não são capazes de causar lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, afetando apenas a sua esfera patrimonial.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

dou parcial
provimento

para
declarar
inexistentes os
empréstimos
descritos na inicial
e condenar a apelada ao ressarcimento dos valores transferidos a terceiros.

A
correção monetária
dos valores a serem creditados deverá ocorrer a partir do evento danoso, pelo IPCA e, a partir da citação, os consectários legais (
juros de mora
e
correção monetária
) devem ser apurados exclusivamente pela Taxa Selic.

Via de consequência, condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% do valor do proveito econômico obtido pela recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/09 a 20/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões